Tribunal: STF
Processo: RE 72719
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-17
Data de publicação: 1973-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE 3. CASAMENTO POR SEPARAÇÃO. REGISTRO.
NÃO NEGA VIGENCIA AO ART. 261 DO C.CIV. OU AO ART. 178, DO DEC.
4.857/39, O ACÓRDÃO QUE JULGOU PROCEDENTES EMBARGOS DE 3 DA ESPOSA
CASADA PELA SEPARAÇÃO ABSOLUTA DE BENS COM ANOTAÇÃO DA ESCRITURA DE
PACTO NUPCIAL NO REGISTRO DE IMÓVEL DELA PENHORADO EM EXECUÇÃO
CONTRA O MARIDO. (SUM. 400).